Tribunal: TJES
Processo: 5015742-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015742-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEEMIAS DE AVILA SILVEIRA

AGRAVADO: MARCIO TEIXEIRA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
M
ENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DERIVADA DO DOMÍNIO REGISTRADO. LIMINAR CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Neemias de Ávila Silveira contra decisão proferida em ação de interdito proibitório ajuizada por Márcio Teixeira Silva, na qual foi deferida tutela de urgência para ordenar ao agravante que se abstivesse de praticar novos atos ofensivos à posse exercida pelo autor sobre imóvel descrito como Lote 11 da Quadra N, do Loteamento Morada de Vila Bethânia, em Viana/ES, sob pena de multa. O agravante sustenta ter adquirido legitimamente o bem em 2015, sendo, portanto, injusta a liminar que protege a posse do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela liminar em ação de interdito proibitório; (
II
) estabelecer se a existência de alegado negócio jurídico anterior e não registrado, invocado pelo agravante, é suficiente para afastar a proteção possessória conferida ao agravado com base em título registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O artigo 567 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de interdito proibitório quando demonstrado justo receio de turbação ou esbulho, sendo aplicáveis, subsidiariamente, os requisitos do art. 561, que exigem a comprovação da posse, da ameaça e da data do fato.

O agravado apresenta conjunto probatório documental consistente, incluindo contrato de compra e venda, termo de quitação e certidão negativa de ônus, os quais, em juízo de cognição sumária, evidenciam posse legítima derivada do domínio registrado em nome de seu transmitente.

A força probante do registro imobiliário público prevalece, em sede liminar, sobre negócios jurídicos particulares não registrados, a teor do art. 1.245 do Código Civil.

A existência de possível venda em duplicidade ou vício na cadeia dominial invocada pelo agravante exige instrução probatória aprofundada, o que extrapola o escopo do agravo de instrumento contra decisão liminar.

A decisão agravada encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, não se revelando ilegal, teratológica ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse derivada de título registrado no cartório de imóveis goza de presunção de legitimidade e prevalece, em sede liminar, sobre alegações fundadas em instrumentos particulares não registrados.

A análise de eventual venda em duplicidade exige dilação probatória e não pode ser solucionada em sede de agravo de instrumento.

A concessão de tutela possessória de urgência pressupõe demonstração de posse atual, ameaça concreta e data do fato, nos termos do Códgo de Processo Civil, arts. 561 e 567.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 567; CC, art. 1.245.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5015742-44.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
NEEMIAS DE AVILA SILVEIRA
.

AGRAVADO
:
MÁRCIO TEIXEIRA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

N
eemias de Avila Silveira

interpôs
agravo de instrumento em face
do capítulo
d
a
respeitável
decisão de
id 42352494 do processo de origem
, proferida
nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor dele por
M
árcio Teixeira Silva,
que

deferiu o pedido de concessão liminar “ordenando que NEEMIAS DE ÁVILA SIQUEIRA se abstenha de praticar novos atos ofensivos à posse exercida por MÁRCIO TEIXEIRA SILVA sobre o ‘Lote 11 da Quadra N, do Loteamento Morada de Vila Bethânia, Viana/ES, medindo 300,00m2 e matr
i
culado sob n. 9.902 do livro 2 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Viana-ES’, sob pena de ter que lhe pagar multa no valor de R$ 500,00 por cada nova tentativa, sem prejuízo de ser considerado praticante de outros atos, inclusive de cunho criminal.”

Nas razões do recurso
o
agravante sustentou, em síntese, que “
a
verdade é que o agravante adquiriu o bem em 2015, por meio de compra realizada da pessoa do seu anterior proprietário, que o adquiriu da Imobiliária Boa Terra LTDA. ainda em 2014”;
e

2) “nota-se, neste caso, indícios claros de prática criminosa por parte da
Imobiliária Boa Terra LTDA., por seus representantes, ao vender o mesmo imóvel para duas pessoas distintas, não podendo, o requerido, ser prejudicado com isso, pois adquiriu o bem de maneira absolutamente legítima.”

Requereu que “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para o fim de
que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo e, com isso, seja revogada a liminar lá deferida, mantendo-se o agravante na posse do bem imóvel em testilha até final solução da lide.”

C
onsiderando a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
feita pelo agravante
, defiro a gratuidade
por ele pleiteada
para os atos deste recurso.

O artigo 567 do Código de Processo Civil estabelece que "o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito". A concessão da liminar, por sua vez, está condicionada à comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do mesmo diploma legal, aplicável subsidiariamente, a saber: a posse do autor, a ameaça de turbação ou esbulho, e a data de sua ocorrência.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o
a
gravado, fundamentou seu pedido liminar em um conjunto probatório documental consistente e, para os fins de uma análise perfunctória, bastante robusto. Apresentou o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda firmado com a Imobiliária Boa Terra L
tda
. (
id
39807449),
T
ermo de Quitação (
id
39807441) e a Certidão Negativa de Ônus Reais do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis de Viana em 30 de janeiro de 2024 (ID 39807451). Este último documento público atesta que, àquela data, o imóvel estava registrado em nome da Imobiliária Boa Terra L
tda
. e encontrava-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, conferindo aparente legalidade e segurança jurídica ao negócio celebrado pelo
a
gravado. A posse do
a
gravado, nesse caso, deriva diretamente do seu título de domínio (jus possidendi), sendo uma emanação do direito de propriedade. A ameaça à sua posse, por sua vez, foi materializada pela conduta do
a
gravante de cercar o terreno, fato este corroborado pelas fotografias (
id
39807452) e pelo Boletim de Ocorrência Unificado (
id
39807411).

Diante de tais elementos,
o

magistrado de primeiro grau
pautou-se naquilo que o registro público, dotado de fé pública, informava: que o
a
gravado adquiriu o bem de quem, perante todos, figurava como legítimo proprietário.

Por outro lado, o
a
gravante apresenta uma narrativa fática complexa e que, se comprovada, poderá alterar o desfecho da lide principal. Ele sustenta uma cadeia de posse anterior, iniciada com a compra do lote por William Negrelli Rigão em 2014 (
id
10205156) e sua posterior aquisição em 2015, conforme declaração do Sr. William (
id
10205158). Os documentos que anexa, incluindo as alterações contratuais da imobiliária obtidas na JUCEES (
id
10205157), são indícios de uma possível venda em duplicidade.

C
ontudo, é imperioso ressaltar que os negócios jurídicos que embasam a pretensão do
a
gravante foram celebrados por meio de instrumentos particulares e, fundamentalmente, não foram levados a registro na matrícula do imóvel. No sistema jurídico brasileiro, a transferência da propriedade de bens imóveis entre vivos opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.245 do Código Civil. Enquanto não se registra o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Esta formalidade visa conferir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos negócios imobiliários, protegendo terceiros de boa-fé. Assim, em um juízo de cognição sumária, a força probante de um título devidamente registrado, como o que ampara a pretensão do
a
gravado, sobrepõe-se, em regra, a instrumentos particulares não registrados.

A
disputa, no caso, não é uma simples contenda entre dois possuidores, mas uma complexa controvérsia que envolve a validade e a eficácia de dois negócios jurídicos distintos sobre o mesmo bem, um dos quais devidamente formalizado perante o registro público e outro não. A definição sobre qual posse é justa e qual é viciosa demanda uma instrução probatória aprofundada.

Tal complexidade fática extrapola os limites da análise cabível em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar. A decisão do juízo de primeiro grau não se mostra, portanto, teratológica, ilegal ou abusiva.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.